Tribunal: STF
Processo: SS 5709
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de segurança. Reserva de vagas para ingresso na Universidade Federal do Amapá. Matéria fática e infraconstitucional. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança contra decisão que determinou à Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) a redução, de 75% para 50%, no percentual de vagas reservadas para o ingresso de estudantes de escolas públicas.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. Para além da discussão acerca da proporcionalidade da reserva de vagas em um patamar mais elevado que o exigido pela lei federal, existem questões antecedentes que impedem o conhecimento do pedido de contracautela.



4. Embora esta Corte tenha reconhecido a constitucionalidade das políticas de reserva de vagas, os aspectos relativos à regulamentação das cotas podem constituir matéria infraconstitucional, além de depender da avaliação de fatos e provas.



5. No caso presente, a avaliação da legitimidade da previsão editalícia que amplia o percentual de vagas reservadas dependeria da análise: (i) dos arts. 1º e 3º da Lei nº 12.711/2012; e (ii) da realidade local em que está inserida a Universidade.



6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a análise da legislação infraconstitucional nem o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



7. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 12.711/2012, art. 1º e 3º.



Precedentes relevantes citados: ADPF 186 (2012), Rel. Min. Ricardo Lewandoski; Rcl 66.960 (2024), Rel. Min. Cristiano Zanin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Defensoria Pública da União (DPU), que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em julgamento de agravo interno, indeferiu pedido de suspensão de liminar pelo qual se pretendia restituir eficácia à cláusula editalícia da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) que fixava em 75% a reserva de vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino.



    2. Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e de diversas ações individuais contra atos administrativos e Editais de vestibular da UNIFAP. Os atos impugnados elevaram o percentual de vagas reservadas nos concursos para ingresso na graduação para além do valor exigido pela lei federal. Nos juízos de origem, os autores obtiveram tutela judicial para (i) invalidar o incremento promovido pela instituição e (ii) determinar a redução das cotas para o patamar de 50%, com base no disposto no art. 1º da Lei nº 12.711/2012.



    3. Contra essa decisão, a DPU apresentou pedido de suspensão de segurança à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. De início, o relator concedeu monocraticamente a medida pleiteada. Após a interposição de agravo interno pelos interessados, a Corte Especial reformou essa decisão, voltando a restringir as cotas ao patamar de 50%. Essa última decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar.



    4. A DPU indica que há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. No que tange à ordem pública, o dano estaria presente na alteração de regras de concursos de ingresso concluídos ou em andamento. No que se refere à economia pública, indica que o risco estaria nos atrasos ao calendário acadêmico da instituição. No mais, defende a razoabilidade da medida, considerando-se que os estudantes de escolas públicas representam 92% dos estudantes matriculados no ensino médio no Estado do Amapá. Requer a concessão da contracautela para suspender os efeitos de todas as decisões que determinaram a redução da reserva de vagas na UNIFAP, de modo a restabelecer o patamar de 75%.



    5. Algumas das partes beneficiárias da decisão impugnada apresentaram contestação. Criticam os pedidos de contracautela formulados pela DPU e afirmam que a instituição não teria legitimidade ativa para o pleito. No mais, sustentam não haver risco à ordem pública e que o STF não seria o órgão competente para apreciar a matéria.



    6. A UNIFAP manifestou-se em prestígio ao pedido da DPU, pelo conhecimento e acolhimento da contracautela, apontando efetiva existência de lesão à ordem pública. Para a Universidade, a decisão do TRF-1 tem causado tumulto à ordem administrativa e acadêmica, levando incertezas à gestão educacional e à continuidade do ensino. Defende, ainda, a legalidade dos atos universitários que estabeleceram a ampliação da reserva de vagas.



    7.  O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Segurança. Ilegitimidade ativa ad causam. Questão que não envolve a defesa das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública. Parecer por que o pedido não seja conhecido.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10. Sobre o tema em discussão, é pacífico o entendimento no sentido de que as ações afirmativas são compatíveis com a Constituição. Nesse sentido, esta Corte já reputou válido o sistema de cotas para ingresso em instituições do ensino superior (ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 26.04.2012). Em tal ocasião, destacou-se que essa política não viola a isonomia, mas realiza o direito à igualdade material, já que: (i) aumenta o acesso de grupos marginalizados ao ensino superior; e (ii) fomenta um papel simbólico de representatividade das minorias sociais. Enfatizou-se, ainda, que o ambiente de maior pluralismo, em verdade, beneficia a academia. A passagem do tempo reforçou o acerto dessa decisão. Contudo, os aspectos específicos e locais relativos à regulamentação da reserva de vagas não se extraem diretamente da Constituição, sendo, a princípio, matéria de lei.



    11. Passando à análise do caso concreto, a discussão não diz respeito à legitimidade constitucional das cotas, já assentada por esta Corte, mas sim à definição do percentual adequado à luz dos critérios legais e da realidade socioeconômica e educacional do Estado. A fixação do patamar de reserva de vagas exige a consideração de dispositivos de lei federal, bem como de parâmetros fáticos — como dados estatísticos sobre a composição étnico-racial da população, índices de desigualdade no acesso ao ensino superior e indicadores da política educacional estadual — cuja valoração escapa à competência desta Presidência. 



    12. Em tal contexto, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: a aferição da legitimidade do sistema de reserva de vagas estabelecido pela UNIFAP depende da análise: (i) dos arts. 1º e 3º da Lei nº 12.711/2011 e (ii) da realidade local do Amapá, para se verificar a adequação da medida. Não se identifica, portanto, ofensa direta à Constituição, mas sim divergência quanto à melhor forma de aplicar a política pública, no âmbito da Universidade, nos limites traçados pela Lei nº 12.711/2011 e considerada a realidade regional.



    13. Apreciando a questão das cotas da própria UNIFAP, este STF, em sede de reclamação, por decisão monocrática do Ministro Cristiano Zanin, já se posicionou em igual sentido, acerca do caráter infraconstitucional da matéria:



    “Ademais, tanto o Edital n. 01/2024 quanto a Resolução n. 21/2022 da Unifap são atos normativos de efeitos concretos dirigidos à seleção de estudantes inscritos em concurso vestibular para ingresso no ensino superior no ano de 2024. Portanto, embora sejam passíveis de controle de legalidade em face da Lei de Cotas, não são suscetíveis de controle concentrado de constitucionalidade.



    [...]



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa daquela do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado [...]”.



    (Rcl 66960, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.08.2024 - decisão monocrática)



    14. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.  



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



          Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente